Tribunal: TJMT
Processo: 1041388-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041388-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - CPF: 171.855.481-87 (RECORRENTE), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – PEDIDO DE CANCELAMENTO FEITO PELO AUTOR EM VIRTUDE DA PANDEMIA – REEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE APLICAÇÃO DE MULTA NO IMPORTE DE 76% – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – MULTA ABUSIVA – PERCENTUAL ACIMA DO PERMITIDO PELAS NORMAS E PELA JURISPRUDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o cancelamento da viagem ocorrido a pedido do autor, por mais que o motivo seja compreensível, principalmente pelo fato de o promovente se tratar de pessoa idosa, é fato incontroverso nos autos que ocorreu nas vésperas da viagem, o que justifica a cobrança de multa, já que a empresa ficou impossibilitada de realizar a venda dos bilhetes para outros consumidores.

Em que pese às alegações da promovida no sentido de que a multa contratual estava prevista, vejo que não houve a apresentação do contrato aos autos a fim de justificar a cobrança no importe de 76% (setenta e seis por cento), sendo certo que tal porcentagem está acima do permitido pelas normas e pela jurisprudência.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano material, o valor pago pelo pacote de viagem, cabendo a aplicação de percentual razoável a título de multa (20%), já que o cancelamento, apesar de ter ocorrido mediante razão justificável, ocorreu nas vésperas da data marcada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.754,92, ao argumento de que a promovida é responsável pela restituição dos valores na forma simples, aplicando-se multa de 20%, em virtude de o cancelamento ter ocorrido a pedido do autor na véspera da viagem, conforme dispositivo que cito:

Em face ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial para:
a)
determinar que a requerida restitua ao requerente R$ 7.754,92 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), correspondente a diferença do crédito com aplicação da multa compensatória e na sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e
b)
indeferir o pedido de dano moral.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a solicitação de cancelamento da reserva ocorreu antes da decretação da pandemia, portanto, antes da implementação da nova política de compensação, tendo sido aplicadas as condições vigentes à época.

Sustenta que a multa contratual prevista na cláusula 11 era de pleno conhecimento da Recorrida, não havendo que se falar em ilicitude ou abusividade.

Aduz ser incontroverso que a solicitação de cancelamento da reserva ocorreu quando a Recorrente já havia realizado todos os trâmites operacionais, não podendo arcar integralmente com os prejuízos aos quais não deu causa.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, o promovente adquiriu pacote de viagem em 20.07.2019 relativo a um cruzeiro no navio MSC Seaview, pelo valor de R$ 12.232,50 (doze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), vindo a realizar um
upgrade
em 11.10.2019 no valor de R$ 1.633,65 (mil, seiscentos e trinta e três reais, sessenta e cinco reais), totalizando o importe de R$ 13.866,15 (treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais, quinze centavos) pago pelo pacote turístico completo.

A viagem ocorreria entre os dias 01.02.2020 e 08.02.2020, todavia, em virtude das notícias acerca do rápido alastramento da COVID-19, temendo pela sua saúde, o promovente enviou um e-mail em 31.01.2020 solicitando, sucessivamente, as seguintes opções: a) a restituição dos valores; b) a readequação de nova data após cessar o surto pandêmico; c) a disponibilização dos valores pagos como créditos para serem usados posteriormente.

A empresa promovida retornou o e-mail somente em 05.02.2020, solicitando que qualquer procedimento deveria ser verificado com a agência de viagens responsável pela compra. O promovente informa que já havia se antecipado e contatado a agência de viagens, porém, o gerente da agência também não obteve êxito em solucionar o impasse junto à promovida, conforme
prints
de e-mails juntados na inicial.

Em que pese à ausência de resposta aos e-mails enviados, o promovente verificou em sua fatura de cartão de crédito que em 13.02.2020, a empresa promovida realizou a devolução do valor de R$ 3.332,00 (três mil, trezentos e trinta e dois reais), o que corresponde apenas a 24,02% do valor pago inicialmente. Ante a ausência de solução administrativamente, ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 10.534,15 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro e quinze centavos), correspondente ao restante do valor pago pelo pacote de viagem.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que a solicitação de cancelamento ocorreu antes da decretação da pandemia, bem como que o contrato firmado entre as partes possui cláusula que estabelece que os cancelamentos solicitados próximos à data do embarque acarretarão em multa sobre o valor pago pelo cruzeiro.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o reembolso ocorrido no cartão de crédito do promovente, de fato, procedeu-se mediante aplicação de multa acima do permitido.

Ainda que a viagem estivesse marcada para data anterior a da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, é de conhecimento público que em fevereiro/2020 já circulavam notícias acerca da iminência de contaminação mundial, tendo havido, inclusive, a expedição de Boletim Epidemiológico pelo Ministério da Saúde, em janeiro/2020, informando acerca da existência de mais de dois mil casos no mundo.

Por mais que o motivo do pedido de cancelamento seja compreensível, principalmente pelo fato de o promovente se tratar de pessoa idosa, é fato incontroverso nos autos que ocorreu nas vésperas da viagem, o que justifica a cobrança de multa, já que a empresa ficou impossibilitada de realizar a venda dos bilhetes para outros consumidores.

Todavia, em que pese às alegações da promovida no sentido de que a multa contratual estava prevista na cláusula 11, vejo que não houve a apresentação do contrato aos autos a fim de justificar a cobrança no importe de 76% (setenta e seis por cento). Ainda que houvesse, tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, é certo que a porcentagem está acima do permitido pelas normas e pela jurisprudência, conforme trecho da sentença que cito:

Dessa forma, tendo em vista a restituição de apenas R$ 3.332,00 (três mil trezentos e trinta e dois reais), equivalentes a 24,02% do valor total pago pelos bilhetes, a multa encontra-se destoante da legalidade merecendo reparo judicial.

Tenho que como o passageiro desistiu da viagem na véspera, independentemente de justa motivação, é devida a restituição do valor pago pelo bilhete
de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido
, inexistindo qualquer abusividade pela cobrança de multa compensatória (art. 740 do CC). Contudo, observo que a retenção trazida pela Reclamada, dando parte de 76% (setenta e seis por cento) do valor total, está acima do permitido.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial, a multa pelo cancelamento aponta para a aplicação do valor máximo de 20%, sendo razoável quanto a ocorrência de cancelamento pelo consumidor na véspera, impossibilitando a venda dos bilhetes, e no afastamento da perda integral do valor pago, que resultaria em enriquecimento sem causa da reclamada.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano material, o valor pago pelo pacote de viagem, cabendo à aplicação de percentual razoável a título de multa, já que o cancelamento, apesar de ter ocorrido mediante razão justificável, ocorreu nas vésperas da data marcada.

Tendo o promovente realizado o pagamento no importe de R$ 13.866,15 (treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais, quinze centavos) pelo pacote de viagem e recebido o reembolso tão somente do valor de R$ 3.332,00 (três mil, trezentos e trinta e dois reais), entendo ser justa a subtração do percentual de 20% (vinte por cento) a título de multa, devendo ser pago pela promovida o valor remanescente de R$ 7.754,92 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme determinado na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021